Tribunal: TJPA
Processo: 0803767-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803767-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARLENE DE SOUSA SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS MACENA FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. NÃO CABE EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS

EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 28ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em não conhecer o writ, nos termos no voto da relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus com pedido liminar, fundamentado no art. 5º, Incisos LXVIII, LXXVII e LXXVIII da CF/88, combinado com os artigos 647 e 648, Incisos I e VI, ambos do Código de Processo Penal, em favor de ARLENE DE SOUSA SANTOS E FRANCISCO DAS CHAGAS MACENA FILHO, acautelados preventivamente por suposta violação ao previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 23/07/2019, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, autoridade coatora, sob acusação de ter em depósito, drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se, in casu, de 18 (dezoito) invólucros, contendo, aproximadamente, 375g (trezentos e setenta e cinco gramas) da substância entorpecente denominada benzoilmetilecgonina, em sua forma derivada popularmente conhecida como “pasta de cocaína”.

Após regular instrução criminal, os réus, ora pacientes, foram condenados à reprimenda definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, em regime aberto, podendo recorrer em liberdade, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritiva de direito, a ser definida em audiência admonitória.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da condenação dos pacientes, a impetrante invoca as seguintes teses: nulidade da prisão em flagrante, vez que, decorrente de prova ilícita produzida mediante violação de domicílio, pois a revista na residência dos pacientes fora procedida sem autorização, inexistindo ordem judicial para tanto; cerceamento de defesa, em razão da inobservância das cautelas legais exigidas para a preservação da prova material; violação ao contraditório, devido processo legal e paridade de armas, eis que a sentença condenatória encontra-se fundamentada apenas no depoimento de denúncia anônima, e; ausência de justa causa para a condenação, por inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ante a ilegalidade das provas obtidas, que se encontram eivadas das nulidades acima apontadas.

Ao final, requer o deferimento liminar da ordem, para que seja declarada a ilicitude da prova na ação penal principal, consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, bem como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento de tais peças dos autos originários, e; após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a inexistência de indícios de materialidade delitiva e autoria do crime, bem como, decretando a absolvição dos pacientes.

Distribuídos a minha relatoria solicitei informações que foram prestadas e, posteriormente, encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo não conhecimento em razão de sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pleiteia o impetrante que seja declarada a ilicitude da prova na ação penal principal, consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, bem como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento de tais peças dos autos originários, e; após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a inexistência de indícios de materialidade delitiva e autoria do crime, bem como, decretando a absolvição dos pacientes.

Para melhor analise dos autos reproduzo as informações prestadas pela autoridade coatora,

verbis:

“(...) Compulsando os autos, verifico que, de acordo com a inicial acusatória, em síntese, na data de 23/07/2019, neste município, os pacientes foram presos em flagrante, na posse de 18 petecas de pasta base de cocaína. Ainda, segundo a denúncia, na data supra, a Polícia realizava rondas, quando recebeu uma denúncia de venda de drogas que estaria ocorrendo na residência dos pacientes, e que após autorização foi realizada revista no imóvel, oportunidade em que foi encontrada uma vasilha plástica enterrada, contendo 18 porções de pasta base de cocaína, pesando, aproximadamente, 375g.

Segue narrando, a inicial, que os pacientes foram presos e conduzidos à DEPOL juntamente com a droga apreendida, oportunidade em que confessaram que estariam vendendo cada porção pela quantia de R$ 60,00.

Oferecida a denúncia e tendo sido regularmente realizada a instrução processual, em 28 de julho de 2020 os pacientes foram condenados à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, a qual foi substituída por pena restritiva de direito, a ser definida em audiência admonitória, sendo concedido aos pacientes o direito de recorrer em liberdade.

Em 24 de novembro de 2020 foi interposto recurso de Apelação pela defesa e os apelantes e apelados intimados para apresentarem suas razões, estando o recurso pendente de remessa à este e.Tribunal de Justiça.

A referida sentença foi prolatada em 28 de julho de 2021.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados. Esclareço que o processo tramita em autos físicos e que inexiste senha para acesso aos autos. (...)”

Como se observa nos pedidos feitos pelo impetrante, a análise implicará, necessariamente, no reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede excepcional.

Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível, com o âmbito estreito do “habeas corpus”, a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

Com efeito, a pretensão do ora impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX)

‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

III – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em ‘habeas corpus’, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.

IV – ‘Habeas corpus’ denegado.” (HC 112.507/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Portanto, O ‘habeas corpus’ é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de minucioso exame das provas contidas nos autos (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).

Saliento que o paciente, com direito de apelar em liberdade, já se encontra com recurso de apelação interposto, com razões e contrarrazões confeccionadas, apenas aguardando a distribuição da via recursal no segundo grau.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
.

Dessa forma, os pedidos postulados pelos pacientes exigem dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Diante do exposto, não conheço do presente Habeas Corpus, acompanhando o parecer ministerial na análise da admissibilidade, ressaltando que nenhum “prejuízo” sofrerão os pacientes, haja vista a existência da via recursal escorreita em trâmite e que apelam em liberdade. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/08/2021